Tribunal: TJES
Processo: 5004222-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004222-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARLI MATIAS GALDINO CASSIMIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que deferiu tutela de urgência em ação ajuizada por MARLI MATIAS GALDINO, determinando a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado n°. 55-014902909/23 no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de relação jurídica válida; (ii) avaliar a razoabilidade da multa diária fixada em R$ 500,00 pelo descumprimento da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O deferimento da tutela de urgência se justifica pela evidência da probabilidade do direito alegado pela autora, uma vez que inexistem nos autos provas da contratação que justificariam os descontos impugnados, sendo inadequado exigir que a demandante prove fato negativo. A jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender descontos em casos de indícios de fraude, especialmente quando há indícios de que a parte autora não celebrou o contrato objeto da lide. A análise dos documentos apresentados pelo banco agravante após a decisão agravada não pode ser considerada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. A fixação de multa diária tem caráter coercitivo, visando garantir o cumprimento da obrigação imposta, sendo que o valor fixado em R$ 500,00 diários se revela adequado e proporcional ao contexto da demanda e à capacidade econômica da instituição financeira agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida adequada quando há indícios suficientes de inexistência de relação jurídica válida. 2. A multa diária deve ser fixada em valor que assegure o cumprimento da obrigação, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, § 2º; CPC/2015, art. 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000220178560001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 12.05.2022; TJSP, AI 2240469-36.2024.8.26.0000, Rel. Jorge Tosta, j. 21.08.2024; TJDF, AGI 07129684920238070000, Rel. Ana Cantarino, j. 18.07.2023; TJES, AI 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Heloisa Cariello, j. 19.04.2024; TJES, AI 5007084-65.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 23.02.2024; TJSP, AI 2185264-22.2024.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A.,
com vistas à reforma da

decisão proferida pelo

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, na ação tombada sob o n°. 5007833-38.2023.8.08.0047, ajuizada por
MARLI MATIAS GALDINO,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a suspensão dos descontos, relacionados ao contrato de empréstimo consignado n°. 55-014902909/23, realizados pelo agravante no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id 7905103) o agravante sustenta a imperiosidade da reforma da decisão agravada sob argumento de que não teria o magistrado primevo considerado as peculiaridades do caso, o entendimento jurisprudencial hodierno sobre o tema e os efeitos prejudiciais advindos do deferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa por descumprimento imposta.

Decisão de id 7931201 em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões - Certidão de id 9609195.

Pois bem.

De saída, consigno que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório que externei na decisão por intermédio da qual indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; de modo que entendo que o presente agravo de instrumento não merece ser provido, pelas razões a seguir.

Como se depreende do processo em epígrafe, a autora/agravada manejou a ação por meio da qual pretende a declaração de inexistência da relação jurídica relativa ao
contrato de empréstimo consignado n°. 55-014902909/23
e, por consequência, indenização por danos materiais e morais; tendo, a título de tutela de urgência, pugnado pela suspensão dos descontos, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, em seu benefício previdenciário.

Nesse diapasão, na decisão recorrida (id 35209688 - feito de origem), o magistrado entendeu que a probabilidade do direito alegado pela parte requerente estava evidenciada, na medida em que, naquela fase embrionária o processo, inexistia nos autos prova da contratação que teria dado azo aos descontos impugnados, destacando, por oportuno, a impossibilidade de se impor à demandante o ônus de provar fato negativo, qual seja, a não celebração da avença objeto da lide.

Sobre o tema, é sabido que
“[...]
Havendo indícios da alegada fraude praticada por terceiros mediante violação da segurança em aplicativo bancário, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de empréstimos pessoal e consignado contratados
[...]”
(TJ-MG - AI: 10000220178560001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C.
Indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência. Decisão de origem que determinou a suspensão da exigibilidade do débito controvertido, sob pena de multa de R$ 500,00 por infração, limitada ao décuplo. Insurgência do banco réu. Rejeição.
Dispensada contraminuta pelos autores, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional. Autores que alegam terem sido vítimas de fraude bancária.
Nítida hipossuficiência em produzirem prova negativa. Manutenção da decisão agravada, que se mostra prudente, até que os fatos sejam devidamente investigados na origem.
Valor arbitrado a título de astreinte que se mostra pertinente e razoável à hipótese, tendo sido, inclusive, limitada ao décuplo, evitando-se enriquecimento sem causa. Decisão agravada mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2240469-36.2024.8.26.0000; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024) (TJSP; AI 2240469-36.2024.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jorge Tosta; Julg. 21/08/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. PRESUNÇÃO A MILITAR A FAVOR DA AGRAVANTE. LITIGAR OBSERVANDO-SE A BOA-FÉ. INDÍCIO DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer, danos morais e materiais, a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos envolvendo o contrato sub judice. 1.1. Nas razões recursais, a agravante requer, em caráter liminar, seja determinado ao agravado se abstenha de realizar descontos, em folha de pagamento e/ou conta bancária, correspondente a contrato de empréstimo pessoal sub judice, e do qual a agravante nega existência. No mérito, pugna que o presente agravo seja provido para reformar a decisão agravada. 2. No caso, é possível vislumbrar o abalo financeiro suportado pela agravante. Porquanto. O banco agravado vem descontando da conta bancária da recorrente valores para pagamento do suposto empréstimo feito em seu nome, totalizando 72 parcelas de R$ 1.459,42, a comprometer a sua subsistência. 2.1. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de embasar as alegações da agravante, tais como como extrato de empréstimo bancário e comprovante da negativação no SERASA. 2.2. Insta salientar que os descontos oneram de forma desproporcional a renda da agravante; aliás, conforme contracheques juntados aos autos principais, esta percebe remuneração de aproximadamente quatro salários-mínimos. 3. Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e o agravado, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado. 3.1. Precedente: (...) 2. Os fundamentos apresentados pela parte agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incide no benefício de aposentadoria da recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, da contratação bancária questionada e consequentes descontos mensais. 3. O perigo da demora se porquanto notório o impacto financeiro de mais prestações mensais no orçamento da recorrente, sem que tenha cessado o desconto das prestações do contrato que acreditava ter ocorrido a portabilidade.
4. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente da agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal
. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07129684920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, DJE: 18/07/2023.). 4. Diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a possiblidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pela agravante. 5. Ao demais, presume-se e espera-se que os litigantes observem a boa-fé processual, até porque a presunção que se tem é a de que as partes observem esta conduta respondendo por eventual má-fé. 6. Agravo de instrumento provido. (TJDF; AGI 07213.94-16.2024.8.07.0000; 189.9264; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 31/07/2024; Publ. PJe 16/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS
- PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo
. 2. Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados.
3. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, 19.04.2024)

Neste contexto, registro que, ao consultar os autos de origem, verifiquei que a instituição financeira apresentou contestação e anexou documentos que entendeu pertinentes
.

Todavia, tal documentação, apresentada em 04.04.2024 (id
40860301 - demanda originária)
não foi objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau, cuja decisão data de 25.01.2024, de forma que deixo de considerá-la na presente manifestação, sob pena de indevida supressão de instância.

Isso porque, a falta de enfrentamento expresso dos referidos documentos e argumentos faz com que a matéria não possa ser analisada por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e desprovido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES, AI 5007084-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, 23.02.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELO GENITOR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os artigos 4º e 5º da Lei nº 12.318/2010, que regulamentam o incidente de alienação parental não contém previsão para que o incidente seja processado exclusivamente em autos apartados, havendo expressa previsão legal para que a investigação da prática de ato de alienação parental possa se dar incidentalmente nos autos da ação principal. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior apenas e exclusivamente as matérias efetivamente decididas pela instância inferior.
E, no caso, ainda não houve decisão sobre o pedido de regulamentação das visitas do agravante à filha menor, com o que não pode a matéria ser conhecida e decidida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Deram parcial provimento ao recurso.
(TJMG; AI 1115047-31.2024.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes; Julg. 23/08/2024; DJEMG 23/08/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem
, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) Agravo interno conhecido e desprovido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES, AI 5007084-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, 23.02.2024)

Em suma, o fato de determinadas provas não terem sido apreciadas pelo julgador de piso, porquanto produzidas após a prolação do provimento recorrido, obsta a sua análise direta por este órgão revisor, sob pena de incorrer em grave supressão de instância e violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inviável que o Colegiado Recursal aprecie, em primeiro exame, documentos que deveriam ter sidos levados a conhecimento para primeva consideração do julgador monocrático. Se o fizer incorrerá em grave supressão de instância além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
2. O
art. 5º, LXXIV, da CF
preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 4. Os documentos apresentados pelo agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07150.11-22.2024.8.07.0000; 190.3971; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 07/08/2024; Publ. PJe 21/08/2024)

Assim, não havendo elementos hábeis a motivar a formação de entendimento diverso do exarado pelo juiz de primeiro grau, de rigor a manutenção da suspensão dos descontos relacionados ao contrato n°. 55-014902909/23, por ser medida mais prudente a ser adotada neste momento.

Em evolução, no que se refere à multa imposta, de igual sorte, entendo que razão não assiste ao agravante.

As
astreintes
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Pátrios:

[...] 5.
Em relação à multa diária (astreintes), com previsão no
art. 536, §1º, do CPC
, é importante frisar que este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 5.1
.
A multa deve ser aplicada proporcionalmente, de forma que não seja ínfima a ponto de não ter a força coercitiva necessária para o cumprimento da obrigação nem em excesso de forma que gere um enriquecimento sem causa para a parte beneficiada.
(...) (07210123320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 20/05/2019). 6. Recurso parcialmente provido.
(TJDF; AGI 07208.51-13.2024.8.07.0000; 189.9252; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 31/07/2024; Publ. PJe 16/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Tutela de urgência concedida para que o banco réu se abstenha de efetuar descontos dos contratos impugnados. Recurso do Banco réu. Insurgência somente com relação a multa cominatória aplicada. Não acolhimento. Multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por ato de descumprimento. Elemento coercitivo para o cumprimento da tutela, podendo ser arbitrada de plano pelo juízo.
Como a finalidade da multa é impelir o recorrente ao cumprimento do comando judicial, o valor da multa deve mesmo ser expressivo, a fim de manter sua força coercitiva
. Contudo, multa cominatória deve ser limitada de ofício, a fim de se evitar enriquecimento ilícito. Aplicação do
art. 537, §1º do CPC
, de ofício, determinando a limitação da multa até a quantia estipulada como valor da causa. Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente desta E. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação. (TJSP; AI 2185264-22.2024.8.26.0000; Ac. 18066879; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 01/07/2024; DJESP 11/07/2024; Pág. 1509)

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

Em melhores linhas, é dizer que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

No caso concreto, considerando a relevância para a autora/ agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, em especial se considerado o impacto que o decote de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais causa no orçamento doméstico de quem recebe um salário mínimo como benefício (id
35040117 - processo de origem);
bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$500,00 (quinhentos reais) se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Em tempo, ressalto que as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada. Sobre o tema já se manifestou o eg. TJES, em consonância com a posição encampada pela Corte Superior:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007950-10.2022.8.08.0000, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, impõe-se a manutenção do
decisum
guerreado.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A.
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora/agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2024 às 13:56:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52825329082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso